Tribunal: TJSP
Processo: 1025844-86.2018.8.26.0071
Classe: Apelação Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Campos Petroni
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
Busca e apreensão, envolvendo GM Chevrolet, Vectra GTX 2.0, 2008. R. sentença de extinção. Notificação Extrajudicial.

Ausência de regularidade. Na ação de busca e apreensão é imprescindível que o credor junte o comprovante da entrega da carta com aviso de recebimento (AR), quer pessoalmente ao devedor, quer a terceiro, desde que a entrega se realize no domicílio contratual, o que

Ementa:
Busca e apreensão, envolvendo GM Chevrolet, Vectra GTX 2.0, 2008. R. sentença de extinção. Notificação Extrajudicial.

Ausência de regularidade. Na ação de busca e apreensão é imprescindível que o credor junte o comprovante da entrega da carta com aviso de recebimento (AR), quer pessoalmente ao devedor, quer a terceiro, desde que a entrega se realize no domicílio contratual, o que não ocorreu no caso em tela, diante do termo "ausente". Financeira que é carecedora da ação. Extinção do processo mantida. Aplicação da multa do § 6o do artigo 3o do Dec.-lei no 911/1969 prevista só para caso de improcedência. Inocorrência. Possibilidade de compensação de débitos em fase de liquidação de sentença. Recurso do requerido improvido, e provido em parte o da Financeira.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000066379
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1025844-86.2018.8.26.0071, da Comarca de Bauru, em que é apelante/apelado AYMORÉ
CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A, é apelado/apelante JOSE
CARLOS DE SOUZA (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 27a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Recurso do requerido
improvido, provido em parte o da Financeira, v.u., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS PETRONI
(Presidente), DAISE FAJARDO NOGUEIRA JACOT E FÁBIO PODESTÁ.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
CAMPOS PETRONI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1025844-86.2018.8.26.0071 -Voto no 36673
2
COMARCA DE BAURU
APTE.: AYMORÉ CRÉDITO, F. E INVESTIMENTO S/A - (Autora)
APDO.: JOSE CARLOS DE SOUZA - (Réu)
JUIZ DR. JOÃO THOMAZ DIAZ PARRA

V O T O No 36.673
EMENTA:
Busca e apreensão, envolvendo GM Chevrolet, Vectra GTX 2.0,
2008. R. sentença de extinção. Notificação Extrajudicial.
Ausência de regularidade. Na ação de busca e apreensão é
imprescindível que o credor junte o comprovante da entrega da
carta com aviso de recebimento (AR), quer pessoalmente ao
devedor, quer a terceiro, desde que a entrega se realize no
domicílio contratual, o que não ocorreu no caso em tela, diante do
termo “ausente”. Financeira que é carecedora da ação. Extinção
do processo mantida. Aplicação da multa do § 6o do artigo 3o
do Dec.-lei no 911/1969 prevista só para caso de improcedência.
Inocorrência. Possibilidade de compensação de débitos em fase de
liquidação de sentença. Recurso do requerido improvido, e
provido em parte o da Financeira.

Trata-se de apelação interposta contra r. sentença de
fls. 131/136, cujo relatório adoto, que nos autos da ação de busca e
apreensão, julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, nos
termos do art. 485, VI, do CPC, revogando a liminar deferida, bem
como sujeitou a autora ao pagamento das custas, despesas
processuais e honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o
valor da causa.
Irresignado, apela primeiro a requerente, fls. 140/145.
Em preliminar, sustenta a possibilidade de compensação com a
dívida vencida e não paga, nos termos dos arts. 368 e 369, do CC.
Requer a compensação do valor do automóvel e o débito pendente
(parcelas vencidas e vincendas). No mérito, afirma que não há
irregularidade na notificação extrajudicial, pois enviada ao endereço
indicado no contrato.
Após, recorre adesivamente o consumidor, fls.159/164,
pretendendo a restituição do Chevrolet, segundo a Tabela Fipe, bem
como que seja aplicada a multa de 50% prevista no art. 3o, § 6o, Dec.-
lei 911/69, devido a venda do bem por parte da Financeira, onde em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1025844-86.2018.8.26.0071 -Voto no 36673
3
ação própria será pleiteado perdas e danos.
Recursos tempestivos, preparados, fls. 146/147, com
apresentação de contrarrazões, fls. 154/158 e 167/171.
Liminar deferida, fl. 46/47, e cumprida, fl. 90.

Contestação e réplica.
Contrato de financiamento às fls. 24/26, com previsão de
pagamento em 48 parcelas, vencida a primeira em 28.12.17.
Inadimplência a partir da parcela no 09, vencimento em 28.08.18.
Notificação extrajudicial, fl. 31/33, constando informação
dos Correios, fl. 32, que a missiva não fora entregue após três
tentativas de entrega, assinalado “ausente”.
Valor da causa de R$ 22.814,86, em 2018, fl. 03.
É o relatório, em complementação aos de fls. 131/132.
As partes perderam oportunidade de celebração de
acordo, fls. 99/100.
Os recursos serão analisados conjuntamente.
Com efeito, o credor ajuizou a presente ação, nos
termos do Dec.-lei 911/69, alegando inadimplemento da parcela
vencida em 28.08.18.
A fim de comprovar a mora do devedor, juntou o autor
aviso de recebimento preenchido por funcionário dos Correios, fl. 32,
dando conta de que tal missiva fora remetida ao endereço do
requerido, constante na avença firmada entre as partes.
Todavia, no caso, não se pode afirmar que a
comunicação extrajudicial atingiu a sua finalidade, pois a demandante
se limitou a trazer prova de que tenha havido a tentativa remetido a
missiva, mas do AR dos Correios se infere que a notificação não fora
entregue, constando a informação “ausente”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1025844-86.2018.8.26.0071 -Voto no 36673
4
Importante destacar que, para a comprovação da mora,
não basta o simples envio da notificação extrajudicial no endereço do
devedor. Nos termos do art. 2o, § 2o do Dec.-lei 911/69, com as
alterações advindas pela Lei 13.043/2014, a mora decorrerá do
simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser
comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se
exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do
próprio destinatário.
Aliás, a legislação civil em vigor que rege atualmente as
ações sobre alienação fiduciária determina a efetiva entrega da
notificação no endereço do devedor, ainda que recebida por outrem.
No mesmo sentido, assim decidiu o C. STJ:
"Para comprovação da mora é suficiente a notificação
por carta com AR entregue no endereço do devedor, não se exigindo
que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio
destinatário." (STJ-4aTurma, Resp 145.703-SP, Rel. Min. Cesar
Rocha, j. 27.4.99, não conheceram, v.u., DJU 14.6.99, p. 199).
A Súmula 72 do STJ dispõe ainda que a comprovação
da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado
fiduciariamente, não havendo que se falar em princípio da
instrumentalidade das formas ou da economia processual. Assim, a
constituição em mora é condição de procedibilidade e de
desenvolvimento válido e regular da ação de busca e apreensão e
não foi corretamente observada pela credora.
No caso dos autos, a notificação não foi recebida após a
tentativa de entrega, retornando à Financeira-remetente com o motivo
da devolução especificado como “ausente”, inviabilizando-se a
pessoal notificação do réu.
Apenas para melhor ilustrar a questão, veja-se o que
segue, sempre com negritos nossos:
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA
BUSCA E APREENSÃO
Revelia

Incontroverso o inadimplemento Comprovada a mora Não comprovado o
pagamento da integralidade do débito SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA, para
declarar rescindido o contrato e tornar definitiva a liminar de busca e apreensão,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1025844-86.2018.8.26.0071 -Voto no 36673
5
com a consolidação da posse e da propriedade do veículo em favor da Autora
Notificação premonitória não recebida pelo Requerido, porque ausente Falta
de interesse processual
RECURSO DO REQUERIDO PARCIALMENTE
PROVIDO, PARA JULGAR EXTINTO O PROCESSO, COM FULCRO NO
ARTIGO 485, INCISO VI, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL
(TJSP; Apelação Cível 1005371-40.2019.8.26.0590; Relator: Flavio Abramovici;
Órgão Julgador: 35a Câmara de Direito Privado; Foro de São Vicente - 5a Vara
Cível; Data do Julgamento: 17/12/2019; Data de Registro: 17/12/2019)
==========
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA BUSCA E APREENSÃO DEFESA REVELIA
Ausência de contestação Caracterização MORA NÃO COMPROVAÇÃO
Matéria cognoscível de ofício Art. 485, § 3o, do CPC Notificação não entregue à
devedora por estar ausente do seu domicílio Desatendimento à Súmula 72 do STJ
Ação extinta sem apreciação do mérito Art. 485, I e IV, § 3o Revogação da
liminar. Justiça Gratuita
Indeferimento. RECURSO PARCIALMENTE
PROVIDO. (TJSP; Apelação Cível 1000127-05.2019.8.26.0082; Relator: Antonio
Nascimento; Órgão Julgador: 26a Câmara de Direito Privado; Foro de Boituva - 1a
Vara; Data do Julgamento: 03/10/2017; Data de Registro: 25/06/2019)
==========
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA BUSCA E APREENSÃO DEFESA TERMO
INICIAL A partir da execução da liminar em dias úteis REVELIA Ausência de
Contestação Caracterização MORA NÃO COMPROVAÇÃO Matéria
cognoscível de ofício Art. 485, § 3o, do CPC Notificação desacompanhada do
Aviso de Recebimento (AR) Ato que não atingiu sua finalidade. Ação Extinta
Sem Apreciação do Mérito Art. 485, I e IV, § 3o Revogação da Liminar.
RECURSO PROVIDO.
(TJSP; Apelação Cível 1005573-69.2018.8.26.0196; Relator: Antonio Nascimento;
Órgão Julgador: 26a Câmara de Direito Privado; Foro de Franca - 3a Vara Cível;
Data do Julgamento: 12/12/2018; Data de Registro: 13/12/2018)
==========
Alienação fiduciária. Busca e apreensão de GM Celta, ano 07. Inexistência da
comprovação do recebimento da notificação, que foi devolvida com a informação
de que o destinatário estava "ausente". R. sentença de extinção, nos termos do art.
487, IV, do CPC. Apelo só da Financeira autora. Necessidade de comprovação do
recebimento, ainda que por terceira pessoa. Precedente do C. STJ. R. sentença de
extinção que deve prevalecer. Art. 252 do Regimento Interno deste Tribunal de
Justiça aplicável ao caso. Apelo da Financeira desprovido. (TJSP; Apelação Cível
1026871-44.2018.8.26.0576; Relator: Campos Petroni; Órgão Julgador: 27a
Câmara de Direito Privado; Foro de São José do Rio Preto - 6a Vara Cível; Data
do Julgamento: 21/11/2019; Data de Registro: 21/11/2019)
==========
Responsabilidade civil Declaratória de inexistência de débito c.c. Indenizatória
Empréstimo consignado Falsidade de assinatura Danos materiais e morais -
Compensação. Inexiste nulidade na decisão que observa os limites da lide,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1025844-86.2018.8.26.0071 -Voto no 36673
6
consoante disposto nos artigos 141 e 492 do Código de Processo Civil. Não
demonstra a legitimidade dos contratos impugnados, o decreto de inexistência de
relação jurídica entre consumidor e o banco credor é de rigor. Entretanto, havendo
comprovação da efetiva disponibilização de valores em conta, é cabível a
compensação dessa verba com os valores devidos ao correntista em restituição.
Ação parcialmente procedente. Recurso desprovido. (TJSP; Apelação Cível
1009752-80.2017.8.26.0099; Relator: Itamar Gaino; Órgão Julgador: 21a Câmara
de Direito Privado; Foro de Bragança Paulista - 2a Vara Cível; Data do Julgamento:
16/12/2019; Data de Registro: 19/12/2019)
=========
Ação de busca e apreensão. Sentença de parcial procedência, com decreto de
rescisão contratual. Rescisão que se trata de consequência lógica do inadimplemento
contratual. Ausência de óbice para cobrança de eventual saldo devedor. Imposição
da cobrança de seguro no contrato. Inadmissibilidade. Superior Tribunal de Justiça
que já reconheceu a ilegalidade da cobrança. Matéria objeto do Recurso Repetitivo
no 1.639.259/SP. Possibilidade de compensação dos valores. Exegese do artigo
368 do Código Civil. Recurso parcialmente provido. (TJSP; Apelação Cível
1000360-18.2019.8.26.0400; Relator: Ruy Coppola; Órgão Julgador: 32a Câmara
de Direito Privado; Foro de Olímpia - 2a Vara Cível; Data do Julgamento:
21/11/2019; Data de Registro: 21/11/2019)
==========
Alienação Fiduciária. Busca e apreensão. Extinção sem resolução do mérito. Art.
485, III do CPC. Sentença que determinou a devolução do veículo ao réu ou o
equivalente indicado pela Tabela FIPE. Venda do veículo em leilão pela instituição
financeira. Possibilidade de compensação dos débitos e créditos. Inteligência
dos artigos 368 e seguintes do Código Civil. Recurso parcialmente provido.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2003714-70.2019.8.26.0000; Relator: Walter
Exner; Órgão Julgador: 36a Câmara de Direito Privado; Foro Regional XII - Nossa
Senhora do Ó - 2a Vara Cível; Data do Julgamento: 10/02/2019; Data de Registro:
11/02/2019)
Tem-se, pois, que, não tendo sido comprovada a mora,
a Financeira é carecedora desta ação, em virtude da falta de
pressuposto de desenvolvimento válido e regular do processo.
Certo que a liminar de busca e apreensão sequer
poderia ter sido deferida, na medida em que o indeferimento da inicial
era de rigor.
Isto posto, e demonstrada a ausência de pressuposto de
desenvolvimento válido e regular do processo, de rigor a manutenção
da sentença, posto que o autor é carecedor desta ação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1025844-86.2018.8.26.0071 -Voto no 36673
7
Observa-se, por oportuno, que já houve o leilão do
veículo, fls. 148/151. O autor efetuou o depósito de R$ 25.298,00, fl.
150, referente à venda do veículo GM, Chevrolet, Vectra GT X 2.0,
2018.
Assim, a questão se resolva em perdas em danos,
devendo o acerto de contas previsto no art. 2o, caput, do Dec.-lei n.
911/69 ser feito pelo valor de mercado do veículo à época da
apreensão (fl. 90), de acordo com a Tabela FIPE, corrigido e
acrescido de juros moratórios, a partir da mencionada data.
Sobre o tema ficou decidido nesta Corte: “(...) tendo em
vista a venda precoce do veículo é necessária a conversão da
obrigação de fazer consistente na restituição do veículo em perdas e
danos, com a devolução ao réu do preço do veículo constante na
tabela FIPE à época da alienação.” (Apelação no
1016522-40.2018.8.26.0007, 36a Câmara de Direito Privado, Rel.
WALTER CESAR EXNER, j. 25/2/2019)
Observa-se que a precipitada conduta da Financeira em
leiloar o bem, impossibilitou a restituição do bem ao devedor, que na
hipótese dos autos sequer foi constituído em mora, cabendo, portanto,
à entidade ressarcir ao consumidor o valor de mercado do veículo no
momento da sua apreensão, tendo por base o valor definido na
Tabela FIPE, corrigido e acrescido de juros moratórios, a partir da
mencionada data.
Tendo em vista que será necessária a abertura de fase
de liquidação de sentença, será possível realizar a compensação do
crédito do apelante perante a Financeira com as parcelas restantes do
financiamento, quitando-se de forma definitiva o contrato entabulado
entre as partes.
A propósito, veja-se o que segue:
APELAÇÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. PURGAÇÃO DA MORA. VENDA
EM LEILÃO DO VEÍCULO. AUTORA QUE SUSTENTA A IMPOSSIBILIDADE DE RESTITUIÇÃO DO
BEM. HIPÓTESE DE CONVERSÃO EM PERDAS E DANOS QUE CONSISTE NO VALOR DO
VEÍCULO, DE ACORDO COM A TABELA FIPE. POSSIBILIDADE DE COMPENSAÇÃO DOS
DÉBITOS EM FASE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA, COM VISTAS À QUITAÇÃO DEFINITIVA
DO CONTRATO. RECURSO PROVIDO EM PARTE.(TJSP; Apelação Cível 1008169-13.2017.8.26.0438;
Relator: Alfredo Attié; Órgão Julgador: 27a Câmara de Direito Privado; Foro de Penápolis - 3a
Vara; Data do Julgamento: 22/04/2019; Data de Registro: 22/04/2019)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1025844-86.2018.8.26.0071 -Voto no 36673
8
=====
APELAÇÃO CÍVEL. Interposição contra sentença que julgou extinta, sem resolução do mérito, ação de
busca e apreensão. Alienação fiduciária. Mora não caracterizada. Aplicação da Súmula 72 do
Superior Tribunal de Justiça. Processo extinto, sem resolução do mérito, nos termos do artigo
485, IV, do Código de Processo Civil de 2015. Notícia de venda do veículo em leilão.
Determinação para pagamento do valor de mercado do bem, como base na tabela FIPE da
data de realização do leilão, com acréscimo de juros e correção monetária, desde a
mencionada data. Honorários advocatícios majorados, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de
Processo Civil de 2015. Sentença mantida, com observação. Apelação não provida, com observação.
(AP no 1014035-63.2015.8.26.0020 33a Câmara de Direito Privado Rel. Mario A. Silveira. J.
02/04/2019).
======
Consumidor e processual. Ação de busca e apreensão de veículo alienado fiduciariamente julgada
parcialmente procedente. Pretensão à reforma manifestada pela autora. Tendo ocorrido a regular
purgação da mora e, todavia, a irregular venda do veículo apreendido, a questão se resolve
em perdas e danos, devendo o credor fiduciário devolver ao devedor fiduciante o valor de
mercado do veículo, apurado pela Tabela FIPE. Precedentes deste E. Tribunal de Justiça.
Tratando-se de norma de natureza punitiva, o § 6o, do artigo 3o, do Decreto-lei n.
911/1969, deve ser interpretado restritivamente. Logo, a multa nele prevista não pode ser
imposta no caso de procedência da demanda (e, portanto, no caso de reconhecimento da
procedência do pedido) ou quando proferida sentença meramente terminativa, na esteira
de orientação do C. Superior Tribunal de Justiça, esposada por esta C. Corte Estadual.
RECURSO PROVIDO EM PARTE. (AP no 0028718-90.2013.8.26.0506 27a Câmara de Direito Privado
Rel. Mourão Neto. J. 02/04/2019).
Portanto, viável a eventual compensação, que poderá
ocorrer em sede de liquidação de sentença, na qual será possível a
definitiva quitação do contrato firmado entre autora e consumidor, nos
termos explicitados nesse decisum.
Com efeito, não vislumbrada a possibilidade de aplicar a
multa de 50% sobre o valor do contrato, porque não se trata de
sentença de improcedência referida no art. 3o, § 6o, do Dec.-lei no
911/69, com a alteração promovida pelas Leis no 10.931/2004 e
13.043/2014.
Ainda assim, somente cabível aplicação da sobredita
multa, e isso tendo em conta que com o texto inserido no § 6o, do art.
3o, do Dec.-lei 911/69, à evidência, a intenção do legislador era
proteger o direito do fiduciante, caso haja a venda do veículo dado em
garantia, pelo credor fiduciário antes do escoamento do prazo legal
concedido ao devedor para purgar a mora e reaver o veículo
apreendido, ou na hipótese de o devedor ter purgado a mora, não se
constatando nenhuma dessas situações no caso dos autos.
No mesmo sentido, veja-se o que segue, sempre com
negritos nossos:
“ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. BUSCA E APREENSÃO. Processo extinto sem resolução de mérito
com fundamento na falta de interesse superveniente do autor, ante o depósito efetuado pelo réu.
Hipótese em que não é devida a multa prevista no § 6o do art. 3o do Dec.-Lei 911/96, que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1025844-86.2018.8.26.0071 -Voto no 36673
9
pressupõe seja o pedido de busca e apreensão julgado improcedente. Recurso parcialmente
provido.” (Apelação n° 1000417-28.2017.8.26.0005, 36a Câmara de Direito Privado, Rel. MILTON
CARVALHO, j. 13/11/2017).
=======
“ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. BUSCA E APREENSÃO. DECISÃO QUE DEFERE A
PURGAÇÃO DA MORA NOS TERMOS DO INCIDENTE DE INCONSTITUCIONALIDADE N.o
150.402-0/5 DO ÓRGÃO ESPECIAL DESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DECISÃO IRRECORRIDA.
PRECLUSÃO. DEPÓSITO EFETIVADO PELO VALOR DO DÉBITO EM ABERTO ACRESCIDO
DOS ENCARGOS CONTRATUAIS. ADMISSIBILIDADE PARA FINS DE PURGA DA MORA.
ALIENAÇÃO EXTRAJUDICIAL DO BEM. NÃO INCIDÊNCIA DA MULTA PREVISTA NO ART. 3.o,
§6.o, DO DEC.-LEI N.o 911/69. AÇÃO QUE NÃO FOI JULGADA IMPROCEDENTE. Se o despacho
judicial que permite a purgação da mora nos termos do incidente de inconstitucionalidade n.o
150.402-0/5 deste Tribunal não foi impugnado pela credora, admissível que seja considerado
quitado o débito em decorrência do depósito efetuado pela devedora incluindo o montante das
parcelas em aberto até a data do pagamento, acrescido dos encargos contratuais e dos honorários
advocatícios, assistindo direito ao devedor de reaver o bem alienado fiduciariamente. Somente a
improcedência da ação de busca e apreensão somada a alienação extrajudicial do bem
acarreta a aplicação da multa prevista no art. 3.o, § 6.o, do Decreto-lei n.o 911/69. Recursos
desprovidos.” (Apelação no 3000968-36.2013.8.26.0062, 35a Câmara de Direito Privado, Rel.
GILBERTO LEME, j. 18/05/2015)
============
Processo
AgInt no REsp 1588151 / SC
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL
2016/0054683-0
Relator(a)
Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI (1145)
Órgão Julgador
T4 - QUARTA TURMA
Data do Julgamento
13/12/2018
Data da Publicação/Fonte
DJe 19/12/2018
Ementa
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
DE BUSCA E APREENSÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DE
MÉRITO. MULTA DO ART. 3o, § 6o, DO DECRETO-LEI N. 911/1969.
INAPLICABILIDADE.
1. O artigo 3o, § 6o, do Decreto-lei n. 911/69, estabelece que a sentença
que decretar a "improcedência da ação" de busca e apreensão, também

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1025844-86.2018.8.26.0071 -Voto no 36673
10
condenará o credor fiduciário ao pagamento de multa, em favor do devedor
fiduciante, equivalente a cinquenta por cento do valor originalmente
financiado, caso o bem apreendido já tenha sido alienado.
2. Normas que impõem sanção devem ser interpretadas de forma restritiva,
motivo por que o referido dispositivo legal não se aplica aos casos de extinção do
processo sem julgamento do mérito.
3. Agravo interno a que se nega provimento.
Acórdão
A Quarta Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo interno, nos termos
do voto da Sra. Ministra Relatora. Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira
(Presidente), Marco Buzzi, Luis Felipe Salomão e Raul Araújo votaram com a Sra.
Ministra Relatora.
Diante do exposto, nego provimento ao recurso do
requerido e dou parcial provimento ao da Financeira, nos termos
acima enunciados.
CAMPOS PETRONI
Desembargador Relator Sorteado